Tribunal: TJPA
Processo: 0800067-20.2019.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800067-20.2019.8.14.0221

APELANTE: MARIA FELIZ DO ROSARIO NEVES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479, STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS). RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. Aplicação da Súmula 479, STJ.

Apelante que não conseguiu demonstrar
que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
. Negligência na averiguação da documentação apresentada;

2.
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.
Tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que se aplica ao caso concreto;

3. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 6.000,00 (seis mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, movida por
MARIA FELIZ DO ROSÁRIO NEVES
, que tramitou no juízo do Termo Judiciário de Magalhães Barata.

Na exordial, a autora afirma que é aposentada e beneficiária do INSS e que não reconhece o empréstimo consignado em seu benefício, CONTRATO Nº 760891214 no valor de R$ 4.771,21 (quatro mil e setecentos setenta e um reais e vinte e um centavos), o qual teria sido feito de forma fraudulenta. Afirma que não autorizou e nem realizou os empréstimos em referência.

Aduz que vem sofrendo danos e abalos emocionais e financeiros com o desconto de parcelas dos empréstimos em sua conta de benefício, sem o seu conhecimento e anuência. Ao final, requereu a declaração de inexistência da relação jurídica em relação ao contrato indicado; a repetição em dobro dos valores indevidamente debitados nos proventos de sua aposentadoria e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Entendendo estarem preenchidos os pressupostos legais, o juízo
a quo
deferiu a antecipação dos efeitos da tutela.

Contestação juntada aos autos (ID 7345689).

Após regular processamento do feito, foi proferida sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita:

Com essas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para:

a) Declarar a inexistência do contrato discutido nos autos entre MARIA FELIZ DO ROSÁRIO NEVES e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (Contratos 760891214);

b) Condenar o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. a indenizar pelos danos morais o Reclamante no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC contados do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a data do desconto até o efetivo pagamento;

c) Determinar ao BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. a restituição dos valores descontados irregularmente em dobro, perfazendo o valor de R$ 2.055,34, devendo este montante ser corrigido monetariamente pelo INPC contados da citação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a data do desconto até o efetivo pagamento.

d) julgar improcedente o pedido contraposto em face da procedência do pedido autoral.

Em consequência, extingo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, I, do CPC em face de MARIA FELIZ DO ROSÁRIO NEVES e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Condeno o vencido no pagamento das custas e honorários advocatícios no patamar de 20% sobre o valor da condenação.

Fica o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. advertido de que o não pagamento no prazo legal, fará incidir a multa do art. 523, § 1º. do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Inconformado, o BANCO BRADESCO S.A interpôs o presente recurso de apelação, afirmando não haver dúvidas acerca da celebração dos contratos discutidos e, em consequência, acerca da improcedência da demanda. Alega o exercício regular do direito, não havendo que se falar em ato ilícito, indenização por danos morais e repetição em dobro. Requer, caso mantida a condenação, que seja reduzido o valor arbitrado a título de danos morais (ID 8766213).

Sem contrarrazões (ID 8766269).

Recebi o feito por redistribuição, em razão de prevenção.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 06 de junho de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

O recorrente defende que a autora efetivamente firmou o contrato de empréstimo nº 760891214, que é um refinanciamento do contrato nº 595921256, feito pelo correspondente CRESCER INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA ME, mediante descontos em seu benefício previdenciário. Segundo o banco, o contrato de refinanciamento nº 760891214 emitido em 29/08/2013, financiou da parcela 20 até a 58 do contrato nº 595921256, sendo disponibilizado o valor de R$ 4.771,21 para liquidar o contrato nº595921256 e o valor remanescente R$1.039,80 (mil e trinta e nove centavos) foi liberado na conta da Apelada, conforme comprovante de pagamento.

Aduz que a autora se beneficiou dos valores, sendo a relação jurídica regular e sem vícios. Afirma a improcedência da demanda e com base no princípio da eventualidade, impugnou o valor arbitrado à guisa de indenização por danos morais e requereu o afastamento da restituição em dobro.

Porém, analisando as provas documentais constantes nos autos, entendo não lhe assistir razão.

Isto porque, diferentemente do que afirma o apelante, os documentos juntados aos autos são insuficientes para demonstrar que os valores em discussão foram efetivamente contratados pela autora. De fato, apesar de o banco apelante afirmar que o contrato objeto do litígio se trata de refinanciamento de contrato anterior, deixa de apresentar tanto o pacto de refinanciamento quanto o pacto original, apresentando, tão somente, “print” da tela de seu sistema, na qual consta a informação de que teria sido liberado a autora, o valor de R$ 1.039,80 em 29/08/2013, o qual sequer condiz com o valor discutido nos autos, constante no extrato colacionado pelo autor em documento de ID 8766177 (R$4.771,21), não sendo possível verificar que a conta destinatária é efetivamente da autora ou que esta tenha realmente se beneficiado do crédito.

Em sendo assim, sem a necessária e imprescindível juntada dos contratos, e somente com “print” do sistema que atesta a liberação de valor muito inferior ao que se debate, o mesmo não serve para embasar um juízo de censura.

Outrossim, como a tese do banco se sustenta na autenticidade da contratação, o ônus de provar tal alegação era seu, nos termos do art. 14 do CDC. Isto, na medida em que é entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que na hipótese de responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14 do CDC), a inversão do ônus da prova decorre da própria lei, conforme se depreende do §3, inciso I do citado artigo, cabendo ao réu demonstrar
que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO NO PRODUTO (ART. 18 DO CDC). ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO `OPE JUDICIS’ (ART. 6º, VIII, DO CDC). MOMENTO DA INVERSÃO. PREFERENCIALMENTE NA FASE DE SANEAMENTO DO PROCESSO.
A inversão do ônus da prova pode decorrer da lei (’ope legis’), como na responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (arts. 12 e 14 do CDC), ou por determinação judicial (’ope judicis’), como no caso dos autos, versando acerca da responsabilidade por vício no produto (art. 18 do CDC). Inteligência das regras dos arts. 12, § 3º, II, e 14, § 3º, I, e. 6º, VIII, do CDC.
A distribuição do ônus da prova, além de constituir regra de julgamento dirigida ao juiz (aspecto objetivo), apresenta- se também como norma de conduta para as partes, pautando, conforme o ônus atribuído a cada uma delas, o seu comportamento processual (aspecto subjetivo).

Doutrina. Se o modo como distribuído o ônus da prova influi no comportamento processual das partes (aspecto subjetivo), não pode a inversão `ope judicis’ ocorrer quando do julgamento da causa pelo juiz (sentença) ou pelo tribunal (acórdão).

Previsão nesse sentido do art. 262, §1º, do Projeto de Código de Processo Civil. A inversão `ope judicis’ do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas. Divergência jurisprudencial entre a Terceira e a Quarta Turma desta Corte. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 21/09/2011). (grifos nossos)

No caso dos autos, recaindo o ônus da prova ao Banco réu, o ora apelante, ao ser instado a se manifestar sobre a produção de novas provas (ID 8766206 - Pág. 2), deixou de indicar provas a produzir, não tendo se desincumbido do seu ônus de provar a regularidade da contratação, o que poderia ter sido feito, por exemplo, mediante a realização de perícia nos documentos de contratação, o que foi impossibilitado ante a não apresentação dos contratos pelo banco.

Ademais, sobre fraude para obtenção de serviços bancários, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Ainda, em relação aos casos de fraude bancária, em recentíssima decisão, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento de Recurso Especial nº. 1.846.649/MA, sob a sistemática dos julgamentos repetitivos, fixou a tese de que:
"
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." (REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021)

Na hipótese em tela, o apelante sequer apresentou o suposto contrato de empréstimo firmado, capaz de provar que foi a autora quem assinou a contratação — já que a autora nega tê-lo assinado ou recebido valores e ante a inversão do ônus da prova, tendo deixado de apresentar outras provas que poderiam ter sido eficazes para negativa dos fatos narrados na inicial.

De fato, é certo que cabe ao banco verificar a documentação fornecida pelo cliente, confirmando a sua autenticidade, principalmente em se tratando de pessoa idosa e analfabeta, a fim de evitar fraudes

e garantir aos usuários que estes não sejam vítimas de estelionatários, conduta que o apelante não teve no caso em análise, permitindo a contratação de empréstimo por pessoa que se passou pela apelada, restando configurada sua responsabilidade.

Deste modo, não havendo provas nos autos que demonstrem de forma cabal que os valores foram contratados e retirados pela autora, ora apelada, em relação aos contratos declarados inexistentes, e caracterizada a responsabilidade objetiva da instituição financeira, considera-se presente a prática de um ilícito, impondo-se a declaração de inexistência dos débitos, com o consequente dever de restituição dos valores descontados.

Com relação a esse ponto, verifico que o magistrado condenou o banco apelante à restituição em dobro do valor descontado indevidamente.

Sem delongas, não merece reforma a sentença, neste ponto, considerando que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, quando a sua conduta for contrária à boa-fé objetiva, como ocorreu no caso em comento em que o banco não garantiu a segurança que se espera das instituições financeiras.

Este foi o entendimento adotado recentemente pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a discussão acerca da interpretação do parágrafo único do artigo 42 do CDC, em sede de julgamento de recurso paradigma
[1]
, no qual foi fixada a seguinte tese:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Ante essas considerações, entendo devida a repetição em dobro do indébito, não merecendo a sentença qualquer reforma nesse ponto.

De outra banda, também inegável o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), tendo em vista que a falha do serviço no que tange a segurança que se espera das instituições bancárias culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pela apelada. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento de forma suficiente a configuração do dano moral, que prescinde da verificação de prejuízo econômico.

Por outro lado, no que tange ao quantum da indenização por danos morais, deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Nesse norte, o
quantum
indenizatório deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas.

No caso em tela, a autora é idosa, analfabeta, pensionista do INSS, e percebe recursos oriundos de benefício mensal, sendo certo que o desconto de empréstimo feito indevidamente não pode ser entendido como mero aborrecimento, devendo ser alçado à condição de dissabor superlativo, apto a ensejar a reparação civil. Ou seja, trata-se de empréstimo fraudulento, em que uma idosa, segurada do regime geral da previdência, teve redução do patrimônio em virtude de falta de zelo da instituição financeira que não se cercou dos devidos cuidados para evitar a fraude.

Na linha do exposto, entendo que a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 6.000,00 (seis mil reais) pertinente ao contrato fraudulentos deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema
[2]
.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto, CONHEÇO a Apelação e lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença vergastada por seus próprios termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608, EAREsp 622.697

[2]
2018.04312711-77, N
ã
o Informado, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES; 2018.03396463-35, 194.697, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES; 2018.03405606-57, 194.628, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Belém, 28/06/2022